Tribunal: TJDFT
Processo: 0702387-17.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO E DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. DOSIMETRIA CORRETAMENTE APURADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença de mérito a qual condenou o réu pela suposta prática do crime previsto nos arts. 331 (desacato) e 344 (coação no curso do processo) do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 02 (dois) temas em discussão: (i) a caracterização da conduta do recorrente perante os agentes policiais que executavam mandado de prisão contra seu irmão, questionando-se sua tipicidade; e (ii) a possível configuração de crime de coação no curso do processo em decorrência das interações do recorrente com uma testemunha no processo criminal instaurado contra seu irmão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de coação no curso do processo, previsto no art. 344 do Código Penal consuma-se independentemente do resultado naturalístico, bastando a simples ameaça praticada contra qualquer pessoa que intervenha no processo, seja autoridade, parte ou testemunha. 3.1. Na situação posta, restou satisfatoriamente comprovadas as ameaças praticadas pelo réu a uma das testemunhas processo criminal no qual o seu irmão é acusado de homicídio e, assim, a sua condenação deve ser mantida.
4. O delito de desacato objetiva tutelar o prestígio dos agentes do Poder Público no exercício da Administração Pública, evitando-se que eles, no exercício de suas atribuições, sejam ofendidos, humilhados, agredidos ou mesmo desprestigiados. 4.1. Este tipo penal teve a sua constitucionalidade reconhecida pelo egrégio Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF no. 496, quando provocado em relação a sua recepção a Constituição de 1988 e as diretrizes da Convenção Americana de Direitos Humanos. 4.2. No caso ora analisado, ficou demonstrado que o réu criou embaraços ao cumprimento da ordem de prisão expedida contra o seu irmão e passou a desprezar e desrespeitar os agentes de polícia, amoldando-se ao tipo penal em questão.
5. A dosimetria da pena foi corretamente apurada e deve ser mantida em sua integralidade. 5.1. Mantém-se a fixação da pena de multa na forma posta na sentença para evitar uma indevida reformatio in pejus, considerando a ausência de recurso da acusação.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação criminal conhecida, mas desprovida.